Tribunal: TJES
Processo: 5009573-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009573-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS PAULO DA SILVA SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA

1.

Os prazos processuais para o Poder Judiciário são impróprios, não podendo ser contados de forma fatal ou peremptória, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Na hipótese, a instrução tem desenvolvimento normal considerando processos da mesma espécie. O fato de um requerimento ainda estar pendente de apreciação não implica em automática revogação da medida cautelar quando evidenciadas sua necessidade e seus requisitos.

4. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARCOS
PAULO DA SILVA SOUZA
contra suposto ato coator reputado ao
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº
5007031-21.2023.8.08.0021
, decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

O impetrante alega nulidade na manutenção da prisão preventiva diante do excesso de prazo. Diante disso, requer a concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva decretada, com expedição de Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP ou prisão domiciliar. Postula, por fim, pelo benefício da gratuidade da justiça previsto no art. 98 do CPC.

O pedido liminar foi indeferido no ID nº 9126062.

A autoridade coatora prestou informações que constam do ID nº 9545224.

A d. Procuradoria de Justiça lançou parecer no ID nº 9575303 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARCOS PAULO DA SILVA SOUZA
contra suposto ato coator reputado ao
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº
5007031-21.2023.8.08.0021
, decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

O impetrante alega nulidade na manutenção da prisão preventiva diante do excesso de prazo. Diante disso, requer a concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva decretada, com expedição de Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP ou prisão domiciliar. Postula, por fim, pelo benefício da gratuidade da justiça previsto no art. 98 do CPC.

Segundo constou da denúncia, o ora paciente, em concurso com dois corréus e um adolescente, atentaram contra a vida da vítima Wellington Garcia Valadares mediante disparos de arma de fogo, sendo que ela não veio a óbito por circunstâncias alheias as vontades dos agentes.

Segundo as investigações, os três denunciados e o menor se reuniram, a pedido do paciente, para cobrar objetos supostamente subtraídos por um usuário de drogas que havia cometido furtos na região de Santa Mônica, na comarca de Guarapari/ES.

A inicial acusatória narrou que quando os acusados chegaram no local houve um entrevero entre o corréu Marcos Paulo e Wellington, sendo que o menor Paulo Henrique teria pegado a arma de Marcos Paulo e desferido dois tiros contra vítima.

Na presente inicial o impetrante argumenta que o paciente se encontra preso cautelarmente há mais de 210 (duzentos e dez dias), além disso, alega que a Autoridade apontada como coatora não teria apreciado o pedido de revogação da prisão preventiva.

Ao analisar a questão, através de consulta ao andamento processual da ação penal de nº 5007031-21.2023.8.08.0021 se verifica sucessão de atos processuais, entre os quais se destaca a intimação dos três denunciados para oferecerem defesa prévia, bem como deve ser destacado que o pedido defensivo é datado do final do mês de abril do corrente ano.

Além disso, consoante constam dos informes prestados pela autoridade coatora, que constam do ID nº 9545224, os autos aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02/12/2024. O juízo coator esclarece ainda que entendeu ser necessária a manutenção da prisão cautelar do paciente pelos fundamentos contidos nas Decisões que constam dos ID’s 33171442 e 48688689, dos autos principais.

Dessa forma, a instrução parece ter desenvolvimento normal considerando processos da mesma espécie. O fato de um requerimento ainda estar pendente de apreciação não implica em automática revogação da medida cautelar quando evidenciadas sua necessidade e seus requisitos.

Também deve ser destacada a complexidade do feito, submetido ao rito especial dos crimes dolosos contra a vida e a multiplicidade de partes a serem intimadas, situação que contribui para o elastecimento do trâmite processual.

Destaco que é entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal que os prazos processuais para o Poder Judiciário são impróprios, não podendo ser contados de forma fatal ou peremptória, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Além disso, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, “
Não é cabível a concessão de gratuidade da justiça em sede de habeas corpus, haja vista que tal remédio constitucional já é gratuito, a teor do artigo 5º, inciso LXXVII da Constituição Federal
” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.350797-9/000, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/01/2024, publicação da súmula em 31/01/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente HABEAS Corpus e DENEGO A ORDEM.

É como voto.